Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETAGEM. TEMA 968. VENDA CASADA. INOCORRENTE. APLICAÇÃO TABELA PRICE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora, ora apelante, requereu, em sede de especificação de provas, que a parte ré juntasse laudo contábil ou, na falta desse, que fosse realizada prova pericial; apresentado o laudo pela parte ré, a autora restou devidamente intimada, mas limitou-se a impugnar os documentos apresentados, nada falando sobre a produção de prova pericial. Além disso, foi proferido despacho esclarecendo a desnecessidade de realização de novas provas, não tendo, novamente, a autora apelante manifestado-se e reiterado o interesse na prova pericial.
1.1. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, restou preclusa a oportunidade de a parte autora requerer a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
2.1. O contrato firmado pelas partes estabeleceu, de forma expressa, sobre o pagamento da comissão de corretagem. Ademais, a parte firmou o contrato de corretagem, o qual estabelece de forma clara o valor do imóvel e o valor pago a título de correção de corretagem.
2.2. “Comprovado que a comissão de corretagem não integrou o preço total do imóvel e que a consumidora tinha ciência da intermediação, por meio de recibo de corretagem, indevida a restituição da respectiva verba”. (Acórdão 1326750, 00024250620158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.